Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO PARA SOBRESTAR CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. PREVISÃO. LEGALIDADE. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E DA RMC. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR ELE DEVIDAMENTE ASSINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reserva de margem consignável (RMC) foi criada pela Instrução Normativa INSS n. 28/08 como: “o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito.” (art. 2o, XIII, da IN 28/08). Fixada em 5% (cinco por cento) da remuneração do beneficiário, exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito (art. 2o, § 2o, I, a). A MP 681/15, convertida na Lei n. 13.172/15, a incluiu no artigo 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/03.
2. O inequívoco uso e contratação por meio de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto mensal em folha, solicitação de emissão e envio de cartão e utilização total da linha de crédito, desautoriza o reconhecimento, em antecipação de tutela, da pretensão de se obstar o prosseguimento da avença, porquanto provável a manutenção do pacto tal como entabulado e improvável a pretensão declaratória de inexistência de débito deduzida pela consumidora/recorrente por lançamentos havidos no mencionado período e ditos indevidos, uma vez que induvidosa a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operações individuais de empréstimo.
3. Carece de razoabilidade, ante a gama de informações disponibilizadas ao consumidor, todas suficientemente claras e objetivas, a alegada surpresa quanto à sistemática do negócio jurídico entabulado.
4. Feito em que o conjunto de elementos de prova de início produzidos não certificam a verossimilhança da alegada falta ou deficiência de informação, ou mesmo a existência de vício de vontade a ensejar nulidade por desconhecimento da natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e da forma de pagamento ajustada, porquanto claramente explicitadas as condições do negócio. Violação não caracterizada a direito assegurado pelo art. 6o, inc. III, do CDC.
5. Recurso conhecido e desprovido.